Tribunal: TJMT
Processo: 1035871-59.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO LIMA HOFF - CPF: 805.877.981-49 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Agravo Interno:

1035871-59.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante:

MARCELO LIMA HOFF

Agravado:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONCEDIDO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. TRANSCURSO DO PRAZO FIXADO EM HORAS. PAGAMENTO DO PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, posteriormente ao indeferimento das benesses da justiça gratuita negou seguimento ao recurso inominado manejado em razão da intempestividade do pagamento do preparo.

2.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à intimação da decisão que revoga os benefícios da justiça gratuita, contados minuto a minuto.

3.

Nos termos do art. 132, § 4o, do CC, o prazo fixado em horas conta-se minuto a minuto, não se aplicando a regra geral do art. 224 do CPC, que exclui da contagem o dia da publicação da decisão, quando o prazo se conta em dias.

4.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

5.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, posterior ao indeferimento das benesses da justiça gratuita, negou seguimento ao recurso inominado por ele manejado em face do não recolhimento das custas/preparo dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Defende, que realizou o pagamento do preparo recursal dentro do prazo de 48 horas a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação, nos termos da Resolução TJMT/OE N.05 de 18 de maio de 2022.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja para receber e processar o Recurso Inominado interposto nos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se o recolhimento das custas/preparo do recurso inominado foi feito de modo tempestivo.

No presente caso, foi indeferida a assistência à justiça gratuita e determinada a intimação da parte para recolher as custas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O agravante comprovou o recolhimento das custas realizada no dia 14.07.2022 às 115h31min, contudo em decisão monocrática foi negado seguimento ao recurso, tendo em vista que as custas foram recolhidas fora do prazo legal, conforme certificado no id no 136144661.

Com efeito, nos termos do art. 132, § 4o, do CC, os prazos fixados em horas contam-se minuto a minuto, não se aplicando a regra geral do art. 224 do CPC, que exclui da contagem o dia da publicação da decisão.

Não poderia ser diferente, eis que, sendo em horas, e contando-se minuto a minuto e não em dias, o certo seria considerar que a contagem teria início no minuto seguinte à publicação.

Desse modo, como não houve a comprovação da efetivação do preparo dentro do prazo de 48 horas, não há ilegalidade na decisão que julgou deserto o recurso inominado, razão pela qual o agravo interno não deve ser acolhido.

Em face ao exposto, CONHEÇO do agravo interno interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022